Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733543-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CARLOS ALBERTO MORENO DA SILVA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA GUEDES, CARLOS ALVES PAIVA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO DE SOUSA MARTINS, CARLOS ANTONIO PEREIRA VIDIGAL, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO MATIAS CARLOS, CARLOS CESAR CORREIA COSTA, CARLOS DE JESUS RENILDO, CARLOS FELIX MARTINS, CARLOS GILBERTO DA SILVA, CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO, CARLOS HENRIQUE DANTAS PEREIRA, CARLOS HENRIQUE QUEIROZ, CARLOS HUMBERTO FERNANDES CARDIA, CARLOS JOSE DA COSTA, CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concluído o julgamento do RE1317982 (Tema 1.170), no bojo do qual o c. Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, foi feita conclusão dos presentes autos a esta Relatora, a fim de que o Agravo de Instrumento seja apreciado. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora